Tribunal: TJES
Processo: 0000164-81.2012.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000164-81.2012.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA JOSE BATISTA ERVATTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. IMÓVEL ÀS MARGENS DE RODOVIA ESTADUAL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSMUTAÇÃO DO PROCESSO FÍSICO PARA ELETRÔNICO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos de Ação de Usucapião ajuizada por MARIA JOSÉ BATISTA ERVATTI, reconheceu o domínio da autora sobre imóvel situado às margens da Rodovia Estadual ES-080. A autora alegou posse mansa, pacífica e com justo título desde 2002. O Estado contestou sob o argumento de que o bem integraria faixa de domínio público. A sentença considerou possível a usucapião por se tratar de limitação administrativa, e não de bem público, mas a Fazenda Pública sustenta nulidade processual por ausência de intimação válida em fase decisiva do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a intimação realizada exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico supre a exigência legal de intimação pessoal da Fazenda Pública no contexto de transição do processo físico para o sistema eletrônico (PJe), e se sua inobservância acarreta nulidade da sentença e dos atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da Fazenda Pública deve ser pessoal, por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme determina o art. 183, §1º, do CPC/2015, sendo insuficiente a simples publicação no DJE.

A Lei nº 11.419/2006 exige que a intimação eletrônica da Fazenda Pública ocorra por meio de portal próprio do tribunal, que assegure ciência inequívoca e acesso integral aos autos.

A jurisprudência consolidada entende que a publicação no DJE não substitui a intimação pessoal exigida para os entes públicos, tratando-se de nulidade absoluta por violação ao devido processo legal e ao contraditório.

A intimação defeituosa impediu o Estado de apresentar prova técnica essencial à defesa, o que comprometeu a instrução e contaminou a sentença, a qual foi baseada na inércia da parte que não foi validamente intimada.

A transição para o PJe não autoriza o afastamento das garantias processuais fundamentais, especialmente as prerrogativas da Fazenda Pública, voltadas à proteção do interesse coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação da Fazenda Pública deve ser realizada por meio eletrônico pessoal, via portal próprio do tribunal, não se confundindo com a mera publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

A inobservância da forma legal de intimação da Fazenda Pública configura nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença.

Em fase de transição do processo físico para o eletrônico, a observância das prerrogativas processuais da Fazenda Pública permanece obrigatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 183, §1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 4º, §2º, 5º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 2185922-51.2021.8.26.0000, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 12.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000164-81.2012.8.08.0054

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
: MARIA JOSÉ BATISTA ERVATTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo MM Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, que, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada por MARIA JOSÉ BATISTA ERVATTI, julgou procedente o pedido para declarar o domínio da autora sobre o imóvel descrito na inicial.

A Apelada ajuizou a presente ação alegando a posse mansa e pacífica, com justo título e boa-fé, desde 2002, sobre imóvel localizado nas margens da Rodovia Estadual ES-080.

Durante o trâmite, foram citados os confrontantes, União e Município, que se manifestaram pela ausência de interesse e o Estado do Espírito Santo, que questionou a possibilidade de usucapião por alegada localização do bem em faixa de domínio de rodovia estadual.

O juízo
a quo julgou
procedente o pedido de usucapião, reconhecendo a propriedade da autora sobre o imóvel, entendendo não haver impedimento legal para aquisição de imóveis em faixa de domínio, por se tratar de limitação administrativa e não de bem público.

O Estado do Espírito Santo interpôs apelação alegando, preliminarmente, nulidade da intimação para juntar aos autos laudo técnico, que precedeu à sentença, que teria sido feita exclusivamente por meio de publicação no Diário da Justiça Estadual, em contexto de transição entre processo físico e digital (PJe), sem remessa dos autos nem intimação por meio eletrônico ou carga.

Com efeito, a análise acurada dos autos impõe o reconhecimento da mácula processual apontada.

Como cediço, tratando-se de processo físico as intimações do Estado, para todos os atos do processo, deve se dar por meio de carga ou remessa dos autos.

Na hipótese de processo eletrônico a intimação pode se dar por meio eletrônico, inclusive para as entidades que gozam de prerrogativa de intimação pessoal.

In casu
, o processo estava em momento de transição da tramitação física para a tramitação no PJE e a intimação foi feita pelo Diário da Justiça.

Verifica-se que a decisão interlocutória determinou a intimação do Estado do Espírito Santo para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, apresentar laudo técnico que atestasse a localização do imóvel usucapiendo em relação ao eixo da rodovia adjacente e, se fosse o caso, a sua inserção em faixa de domínio público ou em área não edificável.

Contudo, a despeito da relevância de tal providência para a defesa do interesse público, a comunicação processual correspondente não observou as formalidades que a lei impõe à Fazenda Pública.

Conforme se extrai da documentação acostada pelo próprio Apelante e da certidão de lavra do cartório de primeira instância, a intimação em referência foi realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), sem que houvesse a indispensável intimação pessoal do Procurador do Estado por meio eletrônico, através do portal do sistema PJe.

O art. 183, §1º, do Código de Processo Civil de 2015, de maneira clara e cogente, estabelece:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

O art. 9º da Lei nº 11.419/2006, que regula a informatização do processo judicial, corrobora o mesmo entendimento:

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

A jurisprudência pátria, interpretando a conjugação de tais dispositivos, pacificou o entendimento de que a mera publicação em órgão da imprensa oficial não supre a exigência de intimação pessoal do ente público, a qual deve se dar por meio de portal eletrônico próprio do Tribunal, que assegure a ciência inequívoca e o acesso direto aos autos.

Nesse contexto, a inobservância da forma prescrita em lei para a prática do ato processual acarreta a sua nulidade absoluta, porquanto cerceia o direito de defesa do ente público e vulnera o princípio do devido processo legal.

Neste sentido o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL.
Alegação de nulidade da intimação feita pelo DJE.
O Código de Processo Civil, em seu art. 183, § 1º, determina que a intimação pessoal dos entes públicos pode ocorrer por meio eletrônico, que não deve ser confundida com a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico.
A intimação pessoal é aquela dirigida diretamente à parte ou a seu procurador. A intimação pessoal por meios eletrônicos é a que se faz pelo portal de intimação. Município que está devidamente cadastrado no portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Intimação que deve ocorrer pelo portal. Inteligência dos arts. 4 º, § 2º, e 5º da Lei nº 11.419/06. Intimação pelo DJE declarada nula, com devolução de prazo. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2185922-51.2021.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Vargem Grande do Sul - 2ª Vara; Data do Julgamento: 12/09/2021; Data de Registro: 12/09/2021).

A falha na intimação do Estado do Espírito Santo para a produção da prova pericial, que era crucial para delimitar a eventual sobreposição do imóvel a uma área de domínio público, resultou em prejuízo manifesto, porquanto o Magistrado sentenciante, ao julgar procedente a pretensão autoral, fundamentou sua decisão, em parte, na inércia do próprio Estado em comprovar suas alegações. Ora, não se pode imputar à parte a ausência de manifestação quando não lhe foi dada ciência do ato processual pela via legalmente exigida.

Este fato, por sua gravidade, comprometeu o contraditório e a ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.

A ausência de intimação válida conduz à nulidade dos atos processuais subsequentes, em especial da sentença, eis que esta se assentou sobre a presunção de revelia técnica quanto à ausência de manifestação probatória do Estado, que, ao que se viu, não fora validamente intimado da decisão judicial pertinente.

Portanto, o vício é insanável e de natureza absoluta, impondo-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a regular intimação da parte estatal, reabrindo-se o prazo para cumprimento da ordem de juntada de documentação técnica ou manifestação pertinente.

A transição para o Processo Judicial Eletrônico (PJe), embora vise à celeridade e à eficiência, não pode servir de pretexto para o atropelo de garantias fundamentais das partes, mormente da Fazenda Pública, cujas prerrogativas visam, em última análise, à proteção do interesse coletivo.

Impõe-se reconhecer, por conseguinte, o vício insanável que macula o processo a partir da referida intimação defeituosa, sendo de rigor a anulação da sentença e dos atos subsequentes para que o feito retome seu curso regular, com a reabertura da fase instrutória e a devida e válida intimação do Estado do Espírito Santo.

DO EXPOSTO
, acolho a preliminar de nulidade processual para, na forma do art. 282, do CPC, desconstituir a sentença e anular todos os atos processuais praticados após a decisão que ordenou a intimação do Estado, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para que se proceda à regular intimação pessoal do Estado do Espírito Santo, nos termos da fundamentação supra, reabrindo-se a instrução processual para os fins de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.